Tribunal: STF
Processo: MI 7396
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de injunção coletivo. Autoridade impetrada, Governador do Estado do Paraná, que não integra o rol taxativo previsto no art. 102, I, “q”, da Magna Carta. Declinação de competência. Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    Vistos etc.



    Mandado de injunção coletivo impetrado pela Associação Praças Unidos contra o Governador do Estado do Paraná, autoridade cuja inércia no cumprimento de dever constitucional de legislar estaria a obstar a edição, em favor dos substituídos da associação impetrante, policiais militares e bombeiros militares paranaenses, de norma local estipuladora de carga horária de trabalho.



    É o relatório. 



    Decido.



    Nos termos do art. 102, I, “q”, da CF/88, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, “o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Na espécie, verifico que a autoridade impetrada, Governador do Estado do Paraná, alheia ao rol taxativo do art. 102, I, “q”, da Constituição da República, não se presta a justificar o processamento e julgamento do mandado de injunção originariamente perante esta Suprema Corte, razão pela qual os presentes autos, à luz também do estatuído no art. 101, VII, “c”, da Carta estadual paranaense, devem ser remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    Ante o exposto, ausente hipótese de competência originária desta Suprema Corte, determino, com amparo nos arts. 64, § 1º, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para os devidos fins.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora